Tribunal: TJMT
Processo: 1035758-68.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035758-68.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA GORETE KOWALSKI - CPF: 631.071.041-91 (RECORRENTE), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR CORRELLO SOBRINHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), JAIR CORRELLO SOBRINHO - CPF: 849.566.401-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARIA GORETE KOWALSKI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I, III E IV, C/C ART. 14, II, C/C ART. 155, §4o, IV, TODOS DO CP – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INDUVIDOSA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA DA RECORRENTE – POSSIBILIDADE – PRONÚNCIA BASEADA UNICAMENTE NA PALAVRA DO CORRÉU – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MAIS SUBSTANCIAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE A RECORRENTE FOI A MANDANTE DOS CRIMES – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Conquanto a lei processual penal não exija a presença de prova induvidosa para que se determine a pronúncia de acusado de crime doloso contra a vida, a medida depende de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso, além da versão do corréu, que apresenta diversas inconsistências, nenhum outro elemento indiciário confere robustez à tese de que a recorrente foi a mandante dos crimes narrados na inicial acusatória.

Além da recorrente ter apresentado versão harmônica em seus interrogatórios durante as duas fases da persecução penal, outros elementos de prova corroboram com a versão de que o corréu buscou prejudicá-la.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1035758-68.2022.8.11.0002

RECORRENTE: MARIA GORETE KOWALSKI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Maria Gorete Kowalski
em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do processo no 1011195-10.2022.8.11.0002, determinou que a recorrente seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri em razão de sua suposta incursão nas práticas delitivas constantes no art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 14 e art. 155, §4o, IV, todos do Código Penal (ID 153397568).

Inconformada, interpôs o presente recurso, no qual sustentou a inexistência de provas acerca de sua participação nos crimes narrados na inicial, motivo pelo qual pugnou por sua absolvição sumária (art. 415, CPP) ou por sua impronúncia (art. 414, CPP) e, caso mantida a submissão da recorrente a julgamento perante o Tribunal Popular, pelo afastamento das qualificadoras (ID 153397589).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso em sentido estrito e consequente manutenção da sentença de pronúncia (ID 153397601).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 155093190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARIA GORETE KOWALSKI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Luciano José da Silva
e da recorrente
Maria Gorete Kowalski
imputando-lhes os delitos descritos no
art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 14
e art.
155, §4o, IV
, na forma do
art. 29
e
art. 69
, todos do Código Penal (ID 153398260).

De acordo o
Parquet
, os fatos narrados na inicial acusatória ocorreram no dia 28/01/2022, por volta das 21h30min., na residência localizada na Rua Pedro Pedrossian, 1073, Jd. Imperador, em Várzea Grande/MT e foram perpetrados em concurso por
Luciano José da Silva
e pela recorrente
Maria Gorete Kowalski
.

No que se refere ao crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado, o órgão acusador narrou que na data e local acima mencionados, “
o denunciado
LUCIANO JOSÉ DA SILVA
, a mando da denunciada
MARIA GORETE KOWALSKI
, apoderou-se de uma marreta (
ID 81304121, pg. 25
) e, agindo com brutalidade fora do comum, desferiu reiterados golpes do referido instrumento contra a vítima, provocando-lhe os ferimentos descritos no relatório médico de
ID 81304121, pg. 48/50
, infligindo-lhe de maneira impiedosa sofrimento desnecessário, não consumando, contudo, o resultado morte, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente no fato de a vítima ter sido socorrida pelo SAMU e encaminhada para imediato atendimento médico hospitalar
”.

Em razão da forma de execução do delito (reiterados golpes de marreta), imputou-se aos denunciados a qualificadora referente ao meio insidioso ou cruel (art. 121, §2o, III, CP). A denúncia também sustentou que o crime foi praticado por motivo torpe (art. 121, §2o, I, CP), pois o corréu
Luciano José da Silva
teria executado o delito em razão da garantia e promessa de vantagem financeira feita pela recorrente
Maria Gorete Kowalski
.

Afirmou-se ainda que os denunciados se valeram da condição do corréu
Luciano José da Silva
residir no mesmo imóvel da vítima, agindo mediante surpresa que impediu a vítima de esboçar qualquer reação (art. 121, §2o, IV, CP).

A peça inaugural mencionou, ao final, que após a tentativa de homicídio da vítima
Jair Correlo Sobrinho
, os denunciados subtraíram seu aparelho celular com o objetivo de prejudicar e suprimir as provas do crime contra a vida perpetrado, razão pela qual também incorrem na prática delitiva tipificada no art. 155, §4o, IV, do Código Penal.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial no 237.4.2022.4577, instaurado para averiguar as circunstâncias e autoria dos crimes praticados contra a vítima
Jair Correlo Sobrinho
.

A primeira informação recebida pela polícia foi fornecida pela Sra.
Jeane Peraje
, que relatou que na data e horário do crime viu seu primo (vítima
Jair Correlo Sobrinho
) em sua residência falando ao telefone com uma pessoa do estado do Paraná, momento em que o corréu
Luciano José da Silva
, que prestava serviço de limpeza para a vítima, chegou ao local. A testemunha narrou que logo em seguida a vítima parou de falar, o que lhe gerou estranheza, motivo pelo qual contatou seus familiares, os quais ligaram para a polícia.

Relatou que ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída e coberta de sangue, mas salientou que “
pelas câmeras foi possível verificar o suspeito Luciano com um martelo entrando na sala onde estava a vítima e logo em seguida saiu e fechou a porta e colocou a chave em cima da mesa
” (sic – Boletim de ocorrência no 2022.26226 – ID 153398242 – pp. 06/07).

A partir desta informação, o corréu
Luciano José da Silva
tornou-se o principal suspeito, motivando o levantamento de informações a seu respeito. A autoridade policial também determinou a oitiva de testemunhas e de parentes da vítima (ID 153398242).

A recorrente
Maria Gorete Kowalski
foi a primeira pessoa a ser ouvida durante as investigações, oportunidade onde além de ter informado ser esposa da vítima
Jair Correlo Sobrinho
, declarou:

“[...] QUE no dia 28/01/22, por volta de 20h20min, JAIR estava em sua Chácara Localizada na Avenida Governador Pedro Pedrossian, no 1073, bairro Jardim Aeroporto nesta cidade de Várzea Grande quando foi surpreendido pelo suspeito LUCIANO JOSÉ DA SILVA (vulgo QUITO/KITO) que o atacou usando uma marreta; QUE parte da ação pode ser visualizada por câmeras de segurança do local, uma vez que JAIR encontrava-se sozinho no local; QUE LUCIANO trabalhou por algumas vezes para vítima, exercendo a função de limpeza de quintal e serviços dessa espécie; QUE LUCIANO chegou a morar no local por cerca de 01 mês em uma casa dos fundos cedida pela vítima; QUE LUCIANO foi dispensado do trabalho, pois brigou com a própria esposa (RITA DE CÁSSIA GORGET) no dia 20/01/2022 e dessa forma se afastou por uns dias com medo de RITA o denunciar; QUE após uns 5 dias LUCIANO retornou ao local e dessa forma a declarante conversou com JAIR para que ele dispensasse o LUCIANO e pedisse para ele ir embora da propriedade, haja vista a esposa de LUCIANO ter dito que ele teria uma vasta ficha criminal; QUE não houve nenhuma discussão entre JAIR e LUCIANO acerca de sua saída do local; QUE no dia 28/01/2022 LUCIANO voltou ao local e atacou JAIR com uma marreta, lhe ferindo gravemente; QUE na ocasião a declarante recebeu uma ligação do NETO (amigo do Paraná – 044 99832-7744) dizendo que ele estava em uma chamada de vídeo com a vítima quando ele disse que alguém estava lhe chamando e que iria ver quem era, sendo assim deixou o celular em cima da cama e foi ver que era; QUE o NETO disse que ficou aguardando JAIR retornar, mas ele não retornou e que inclusive ouviu alguns barulhos; QUE NETO disse que a ligação foi desligada e que na sequência ligou novamente, mas não conseguiu contato com JAIR; QUE por esse motivo entrou em contato com a declarante e a declarante avisou a família que na sequência acionou a polícia; QUE o aparelho celular de JAIR não foi localizado; [...] QUE LUCIANO foi preso no dia 30/01/2022, pois invadiu a casa da RITA e ela chamou a polícia, sendo assim, foi preso nos termos da Lei Maria da Penha; QUE quer consignar que após cometer o crime LUCIANO disse através de áudio de WHATSAPP para a filha dele (o qual não sabe dizer o nome) que ele matou o JAIR e que a próxima seria a declarante (MARIA GORETE KOWALSKI) e que inclusive possui esse áudio em gravação” (ID 153398242 – pp. 09/10).

Após, a autoridade policial procedeu à oitiva de
Euripedes Barbosa dos Santos
(cunhado da vítima), que disse que no dia do fato recebeu uma ligação da esposa da vítima (recorrente
Maria Gorete Kowalski
) que disse ter acontecido alguma coisa contra
Jair Correlo Sobrinho
, pois um amigo do Paraná ligou para
Maria Gorete
dizendo que estava em uma chamada de vídeo com a vítima quando alguém chegou ao local e a vítima deixou o celular na cama. Relatou que a vítima não retornou e que ouviu barulhos semelhantes a tiros. A testemunha
informou que foi até o local, para onde o concunhado da vítima (Edson) também havia se dirigido e ao olharem pela janela da cozinha viram a vítima
Jair Correlo Sobrinho
ensanguentada e caída ao chão. Salientou que a vítima estava inconsciente e que seu celular não estava em cima da cama, mas que sua carteira em estava em seu bolso, a chave de sua camioneta em sua cintura e que a casa não estava revirada ou bagunçada (ID 153398242 – pp. 14/15).

Após sua prisão, o corréu
Luciano José da Silva
foi interrogado pela autoridade policial, ocasião em que
confessou
a prática delitiva e alegou que “
praticou o crime a mando de Maria Gorette, ex esposa da vítima Jair Correlo
” (sic – ID 153398242 – pp. 25/28).

Depois de confessar a autoria da tentativa de homicídio e afirmar que o crime foi praticado a mando da recorrente
Maria Gorete Kowalski
, o corréu
Luciano José da Silva
relatou: “[...]
que no dia fato, 28/01/2022, por volta das 21:00hs, o interrogando estava na mesma casa que o Jair, pois mora junto com ele, e após conversarem discutirem do lado de fora,
o interrogando esperou o Luciano entrar em casa e na sequência pegou uma marreta e desferiu golpes na cabeça da vítima
;
Que depois disso o interrogando pegou o aparelho celular da vítima e entregou na mão da Maria Gorette que estava do lado de fora, no carro, esperando o interrogando cometer o crime
; Que não levou mais nenhum objeto e nem pegou dinheiro da vítima; Que depois que praticou o crime ficou escondido em uma Chácara em Várzea Grande;
Que Maria Gorette havia prometido que iria arrumar dinheiro para o interrogando ir embora
;
Que o acordo era o interrogando matar o Jair, e em troca Maria Gorette iria lhe pagar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e comprar uma motocicleta
;
Que o interrogando recebeu até o momento somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do combinado
; Que conhecia a vítima Jair e a Maria Gorette alegando que junto com o interrogando, faziam parte de uma quadrilha de desvio de lixo da prefeitura de Várzea Grande, tráfico de droga, e empresa fantasma em nome de Maria Gorette; Que por fazerem parte desta quadrilha, ocorreu um desentendimento dentro da organização e a Maria Gorette mandou matar a vítima Jair
[...]”
(sic – ID 153398242 – pp. 25/28).

A partir desta informação que relacionou a recorrente
Maria Gorete Kowalski
à tentativa de homicídio da vítima
Jair Correlo Sobrinho
, a autoridade policial procedeu à nova oitiva da recorrente,
oportunidade onde negou ter sido a mandante daquele crime
,
negou ter tido qualquer de relacionamento com
Luciano José da Silva
, bem como negou a prática dos outros ilícitos mencionados pelo corréu
(ID 153398242 – pp. 30/31).

Naquela oportunidade, a recorrente
Maria Gorete Kowalski
assim se manifestou: “
QUE com relação aos fatos narrados pelo suspeito LUCIANO JOSÉ DA SILVA, em interrogatório, a declarante tem a dizer que é falsa a acusação de que tenha mandado matar a vítima JAIR CORRELLO
; QUE o suspeito LUCIANO, era conhecido como “KITO”, e prestava serviços para o JAIR e também tinha um quarto nos fundos da casa do JAIR, morava lá; QUE também nega ter tido algum tipo de relacionamento com o suspeito LUCIANO;
QUE não é verdade que a declarante junto com o JAIR e o suspeito estavam envolvidos em algo ilegal ou alguma organização criminosa, o suspeito está mentindo
; QUE nunca prometeu dinheiro em troca da morte de JAIR;
QUE acredita que LUCIANO está lhe acusando de estar envolvida no crime devido a briga que o LUCIANO teve com a ex-esposa RITA dias antes do fato, onde a declarante ajudou a RITA a fugir dele
;
QUE não sabe o motivo que LUCIANO tinha para querer matar o JAIR, não morava com eles, e JAIR nunca disse que estava tendo problemas com LUCIANO
; QUE a última notícia que teve de JAIR foi de que ele ainda encontra-se internado na UTI, do Hospital Jardim Cuiabá, e a família dele está acompanhando; QUE tem o contato com a irmã de JAIR, para saber do estado de saúde dele, a senhora GENI CORRELLO
”
(ID 153398242 – pp. 30/31).

Em continuidade às investigações, procedeu-se à oitiva de
Ana Isabela Gorget
que, apesar das diversas informações a respeito da participação do corréu
Luciano José da Silva
, a respeito da recorrente
Maria Gorete Kowalski
mencionou apenas “
que já viu o Luciano andar junto com a Maria Gorete, inclusive era ela quem buscava a mãe da declarante em casa para ver o Luciano, mas nunca soube se Luciano e Maria Gorete tinham algum envolvimento amoroso
” (ID 153398242 – pp. 32/33).

A irmã da vítima, Sra.
Geni Corrello dos Santos
, ao prestar esclarecimento na fase investigatória, mencionou: “[...]
que
Maria Gorethe
, a qual foi namorada de seu irmão Jair, e após o ocorrido,
Maria Gorete
, vem procurando a família para saber notícias sobre o estado de saúde de Jair; Que sabe que
Maria Gorete
, nunca morou com o Jair, apenas tinham um caso amoroso, e nos últimos meses, sabe que Jair e
Maria Gorete
não estavam mais juntos, inclusive Jair pegou a chave da casa dele que ela tinha, para não manterem mais nenhum tipo de contato; Que no dia do fato, ela foi a primeira pessoa ser avisada sobre o que tinha ocorrido com o Jair,
porque a pessoa que falava com JAIR ao telefone, era do estado do Paraná, não tinha o contato telefônico de alguém da família, somente da Maria Gorete
[...].
QUE sobre os motivos de LUCIANO querer matar ou irmão, a declarante não sabe informar, apenas ouviu comentários, de que a MARIA GORETE quem conhecia o LUCIANO e a esposa dele RITA DE CASSIA, inclusive falaram que o LUCIANO já havia feito serviço na casa da MARIA GORETE; QUE não sabe informar se a MARIA GORETE tinha algum envolvimento com o LUCIANO: QUE com relação a esposa do LUCIANO a RITA DE CASSIA, a declarante também veio a saber através de comentários que a MARIA GORETE conhecia ela e ela levava o LUCIANO para ver a RITA DE CASSIA: QUE a MARIA GORETE, em conversa, comentou que o LUCIANO citou ela como mandante do crime contra o JAIR, e então a declarante onde ela estava no momento da ocorrido, e percebeu que a MARIA GORETE, não gostou de ser questionada sobre isso e também falou onde estava no dia: QUE informa das atitudes da MARIA GORETE, nesses dias em que seu irmão está internado na UTI, pois ela fica questionado sobre apartamento dele, dizendo que ela tem parte e a declarante disse que seu irmão está vivo, e não há motivos pera ela ficar questionando parte em apartamento,
QUE a declarante não sabe se MARIA GORETE está envolvida no crime contra seu irmão, como mandante, mas que MARIA GORETE vem se comportando de maneira suspeita, em relação a querer parte nos bens de seu irmão que ainda está vivo
[...]” (sic – ID 153398242 – pp. 48/49).

Com base nestes elementos, o inquérito policial foi encerrado e o Ministério Público ofereceu denúncia nos termos já mencionados.

Após o recebimento da inicial (ID 153398271), os denunciados apresentaram resposta à acusação (ID 153398290 e ID 153397421), oportunidade onde a recorrente
Maria Gorete Kowalski
juntou diversos documentos a sustentar suas teses defensivas. Durante a fase instrutória, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Euripedes Barbosa dos Santos, Valdiney Mendes Proença, Ana Isabela Gorgete
,
Geni Correlo dos Santos, Rita de Cássia Gorget e Edson Quideroli Ribeiro
, realizando-se, ao final, o interrogatório dos denunciados.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha
Euripedes Barbosa dos Santos
confirmou ser cunhado da vítima
Jair Correlo Sobrinho
e esclareceu ter tomado conhecimento dos fatos através da recorrente
Maria Gorete Kowalski
que ligou informando que a vítima estava em uma chamada de vídeo com uma pessoa do Paraná e que algo semelhante a um assalto estaria acontecendo. Relatou que essa pessoa lhe disse que havia escutado três tiros e que o telefone ficou mudo. Disse que quando chegou ao local, o portão estava fechado, motivo pelo qual precisou pulá-lo. Ao entrar, relatou que o local estava escuro e quando se aproximou da residência com outra testemunha (Edson) viram a vítima caída em uma poça de sangue. Percebeu que a vítima ainda estava respirando, razão pela qual foi necessário buscarem auxílio/resgate. Confirmou que depois constatou-se pela imagem das câmeras de segurança foi possível identificar o suspeito e que o instrumento utilizado para a prática criminosa foi uma marreta. Mencionou que a chave do veículo, o automóvel e a carteira da vítima não foram subtraídos.
Afirmou que a recorrente
Maria Gorete Kowalski quis entrar no local para ver a vítima, mas não permitiram para que ela não visse o estado em que ela estava
.

A testemunha
Edson Quideroli Ribeiro
trouxe os mesmos esclarecimentos a respeito de como a vítima foi encontrada, sublinhando que
Maria Gorete Kowalski

enviou uma mensagem no grupo de
whatsapp
da família pedindo para ser atendida. Disse ter ficado preocupado pensando que algo tivesse acontecido algo contra
Jair Correlo Sobrinho
, que já tinha sofrido um derrame cerebral anteriormente. Mencionou ter tomado conhecimento por sua filha que possivelmente a vítima havia sido atingida por três disparos de arma de fogo. Reiterou que ao chegar no local, entrou na residência e encontrou a vítima caída em uma poça de sangue. Disse que ao constatarem que a vítima ainda estava viva procuraram socorro. Confirmou que o suspeito fez uso de uma marreta para cometer o delito. Afirmou que a vítima sangrou e vomitou muito. Mencionou que o corréu
Luciano José da Silva

estava morando na chácara da vítima (local do delito). Relatou conhecer a recorrente
Maria Gorete Kowalski

há cerca de 25 (vinte e cinco) anos. Não soube dizer se na época dos fatos a vítima e a recorrente ainda tinham um relacionamento amoroso na época dos fatos, mas pela informação de seus familiares, a relação entre ambos seria apenas de amizade.
Disse não ter conhecimento de que a recorrente Maria Gorete Kowalski
, a vítima
Jair Correlo Sobrinho
e o corréu
Luciano José da Silva
, haviam aberto uma empresa conjuntamente ou que mantinham contrato com a prefeitura para realização de trabalhos com lixo
.
Disse não ter conhecimento de que a vítima
Jair Correlo Sobrinho
e Maria Gorete Kowalski tinham envolvimento com drogas
.

A testemunha
Rita de Cássia Gorget

mencionou ter uma filha com o corréu
Luciano José da Silva
. Disse ter ficado sabendo dos fatos após o corréu enviar uma mensagem para sua filha confessando a prática delitiva, motivo pelo qual a testemunha enviou a mensagem gravada para a autoridade policial e parentes da vítima.
De acordo com seu depoimento, o corréu
Luciano José da Silva
disse que cometeu o crime por causa da testemunha

e que “
ele tenta jogar para os outros a culpa dele estar nesta situação
”
. Afirmou que quem atravessa o caminho dele ele ameaça e quer cometer algum tipo de crime. Relatou que após a fuga da prisão, o corréu
Luciano José da Silva
passou a persegui-la.
A testemunha esclareceu que chegou a ser salva pela recorrente Maria Gorete Kowalski do corréu
Luciano José da Silva
, que queria matá-la. Sublinhou que a raiva que ele tem dela decorre disso
.
Esclareceu que na ocasião chegou a ser agredida pelo corréu, mas foi salva pela recorrente Maria Gorete Kowalski
,
que a levou para a delegacia das mulheres em Cuiabá/MT
. A testemunha relatou que informou a recorrente
Maria Gorete Kowalski
e a
vítima
Jair Correlo Sobrinho
que o corréu era foragido da justiça, a fim de evitar que eles deixassem-no morar na propriedade da vítima.
Disse ter tomado conhecimento através de Maria Gorete Kowalski, que a vítima
Jair Correlo Sobrinho
pediu para
Luciano José da Silva
sair da residência
. Disse não ter conhecimento de que
a recorrente Maria Gorete Kowalski
, a vítima
Jair Correlo Sobrinho
e o corréu
Luciano José da Silva
teriam aberto uma empresa em conjunto.
Mencionou que mesmo com ele preso, ainda sofre ameaças do corréu
Luciano José da Silva
que, dentre outras afirmações, diz que vai matar a recorrente Maria Gorete Kowalski
. Relatou nunca ter tido qualquer relacionamento com a vítima
Jair Correlo Sobrinho
e que
Maria Gorete Kowalski
jamais tentou aproximá-los para que tivessem um relacionamento. Disse não ter conhecimento da existência de qualquer relacionamento entre
Maria Gorete Kowalski
e o corréu
Luciano José da Silva
, ressaltando apenas que o corréu é uma pessoa vingativa e manipuladora, sempre buscando colocar uma pessoa contra a outra. Negou que
Maria Gorete Kowalski
tivesse qualquer desentendimento com a vítima
Jair Correlo Sorbinho
e
reafirmou que
“
a raiva que ele sente dela é por causa disso. A Gorete me tirou das garras dele. Ele está com uma revolta desta Gorete. Ele jurou que vai pegar ela. E se ele não pegar, ele vai mandar alguém
”
.

A informante
Ana Isabela Gorgete
disse ter tomado conhecimento do fato através de uma ligação do corréu
Luciano José da Silva
, que confessou ter matado a vítima
Jair Correlo Sobrinho
. Mencionou que o corréu
Luciano José da Silva
ligou e disse que iria confessar a prática do crime. Ressaltou que o corréu
disse que a recorrente Maria Gorete Kowalski

tinha feito um pagamento para que ele cometesse o delito. Disse que o corréu
Luciano José da Silva
afirmou que uma empresa fantasma havia sido criada e que Maria Gorete Kowalski iria tentar
jogar a culpa para cima dele
. Na ocasião, o corréu afirmou amar a informante (sua filha) e a mãe dela
. Afirmou que o corréu disse que havia flagrado a vítima falando com sua mãe por vídeo chamada,
Rita de Cássia Gorget
. Sublinhou que a relação de sua mãe (
Rita de Cássia Gorget
) com o corréu
Luciano José da Silva
sempre foi complicada, mas que jamais houve agressão,
sendo sua mãe quem exagerava
. Disse que sua mãe
(
Rita de Cássia Gorget
)
e
a recorrente Maria Gorete Kowalski tinham relação de amizade
.

A testemunha
Geni Correlo dos Santos
, irmã da vítima, declarou em juízo confirmou ter tomado conhecimento dos fatos e que através das imagens foi possível identificar o corréu
Luciano José da Silva
como o responsável pelo crime. Sublinhou que seu irmão cedeu um espaço para que o corréu morasse no local.
Mencionou que o relacionamento entre seu irmão e a recorrente Maria Gorete Kowalski era relativamente conturbado e que, em dada oportunidade, um filho da recorrente Maria Gorete Kowalski chegou a agredir a vítima
. Disse que não foi ao local do crime na data de sua ocorrência, mas soube que a recorrente
Maria Gorete Kowalski
foi até o local. Afirmou que seu irmão diz não querer mais contato com a recorrente
Maria Gorete Kowalski
.

A testemunha
Valdiney Mendes Proença
relatou ser amigo da vítima e conhecer a Sra.
Ana Isabela Gorgete
. Confirmou ter recebido uma mensagem de áudio da sra.
Ana Isabela Gorgete
. Segundo destacou, a mensagem dizia que a recorrente
Maria Gorete Kowalski
estaria “arrumando” a mulher do corréu
Luciano José da Silva
para a vítima
Jair Correlo Sobrinho
. Na mensagem também havia a confissão do corréu
Luciano José da Silva
dizendo que matou a vítima
Jair Correlo Sobrinho
, motivo pelo qual enviou a mensagem para um policial civil.
A respeito do relacionamento entre a vítima
Jair Correlo Sobrinho
e a recorrente Maria Gorete Kowalski, destacou a existência de brigas consistentes em “
bafão feio
”. Disse ter ficado sabendo que a recorrente Maria Gorete Kowalski teria sido a mandante do crime, mas disse não acreditar nessa hipótese
. Mencionou ser “
conversa à toa
” que a vítima
Jair Correlo Sobrinho
teria tentado se envolver com a recorrente
Maria Gorete Kowalski
.

Relatou não ter tomado conhecimento de nenhum desentendimento entre a vítima e o corréu
Luciano José da Silva
,
mas destacou que soube que a vítima pediu que o corréu desocupasse o imóvel
.

Em seu interrogatório, o corréu
Luciano José da Silva
reiterou sua confissão e mencionou que praticou o crime a mando da recorrente
Maria Gorete Kowalski
. Dentre suas várias declarações afirmou que a testemunha
Rita de Cássia Gorget
possui diversas medidas protetivas de urgência, mas contra outros indivíduos. Esclareceu que o esquema criminoso que montou com a vítima e a recorrente não dizia respeito a lixo, mas sim a combustível, o qual era armazenado na propriedade da vítima. Mencionou que a pessoa de
Nei
e a recorrente
Maria Gorete Kowalski
abriram uma empresa fantasma e que foi adquirida a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em celulares, os quais foram enviados para o endereço da vítima
Jair Correlo Sobrinho
, que não aceitou receber o produto. Disse que retirou a chave e o controle do portão que dava acesso a
Maria Gorete Kowalski
à propriedade, pois ela gostaria que ele vendesse o apartamento. Relatou que
a testemunha
Rita de Cássia Gorget
queria que ele retirasse a vida de dois indivíduos. Salientou que em certa ocasião cobrou a vítima a respeito de valores oriundos do desvio de combustível da prefeitura. Afirmou que o filho da recorrente
Maria Gorete Kowalski teve um desentendimento com a vítima por causa de dinheiro.
Disse que em certa ocasião em que estava limpando a casa da recorrente Maria Gorete Kowalski, ela o chamou e ofereceu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e uma moto para que ele matasse a vítima
Jair Correlo Sobrinho
. Relatou que a motivação seria o fato dela ter tido um relacionamento com a vítima, que se recusava a vender o apartamento de sua propriedade, não lhe deixando bem algum daquele relacionamento.
Afirmou que na data da ocorrência, a recorrente disse que a vítima não era de confiança e que pretendia se relacionar com sua esposa
Rita de Cássia Gorget
. Disse que foi até a casa de
Maria Gorete Kowalski
que lhe disse que se seguisse suas informações, pegaria a vítima em flagrante falando com
Rita de Cássia Gorget
e que se ele “
fizesse o serviço
” receberia o dinheiro.
Afirmou que flagrou a vítima falando ao celular com uma terceira pessoa relatando uma conversa que achou suspeita (causa de ciúmes)
. No momento praticou o delito e após levou o celular para a recorrente
Maria Gorete Kowalski, que pediu o aparelho
. Afirmou que após, voltou à casa, pegou seus objetos e foi à casa da recorrente
Maria Gorete Kowalski
de quem pegou R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Negou que tenha perpetrada ameaças contra a testemunha
Rita de Cássia Gorget
.

Por fim, em seu interrogatório,
Maria Gorete Kowalski negou a participação nos crimes narrados na inicial
. Disse que jamais teve qualquer desacerto com a vítima ou que tenha tido qualquer tipo de conversa com o corréu a respeito desse fato. Não soube dizer por qual razão o corréu afirmou ter sido ela a mandante do crime, mas supõe que foi por causa da briga dele com a vítima
Rita de Cássia Gorget
. Confirmou que tirou
Rita de Cássia Gorget
do local, pois o corréu a agrediu e afirmou que iria matá-la, o que motivou a raiva do corréu. Negou que tenha entregue qualquer valor financeiro e nem prometeu qualquer dinheiro ao corréu
Luciano José da Silva
, sendo tudo invenção. Mencionou que estava tendo um relacionamento amoroso com a vítima
Jair Correlo Sobrinho
. Disse recebia aluguel de um dos imóveis da vítima. Afirmou que na data dos fatos estava na casa de sua mãe, quando recebeu uma ligação de um amigo do Paraná afirmando que estava falando por chamada de vídeo com a vítima, quando ouviu barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo. Disse que mandou mensagem no grupo da família e ligou para um parente da vítima, informando o que tinha ocorrido. Esclareceu que alguns parentes da vítima entraram no local e localizaram a vítima ferida e ensanguentada por causa de marteladas. Relatou que pediram para que ela não fosse ver, pois a cena era muito chocante. Negou ter tido qualquer desentendimento com a vítima
Jair Correlo Sobrinho
e que a única briga que teve com o corréu
Luciano José da Silva
ocorreu no dia em que ele agrediu
Rita de Cássia Gorget
. Afirmou que não tem nenhum interesse nos bens da vítima. Negou ter tido qualquer relação com o corréu e negou que estivesse aproximando
Rita de Cássia Gorget
da vítima
Jair Correlo Sobrinho
. Disse que não registrou ocorrência pelas ameaças constantes nos áudios do corréu, a pedido da vítima
Jair Correlo Sobrinho
, registrando apenas depois da ocorrência do delito.

Além destes elementos, também foi acostado aos autos, após o encerramento da fase instrutória, o boletim de ocorrência no 2022.17654 (ID 153397545).

O referido boletim de ocorrência tem como comunicante a testemunha
Rita de Cássia Gorget
e foi lavrado no dia 20/01/2022 contendo a seguinte narrativa: “
narra a comunicante e vítima Rita de Cássia Gorget que no dia de hoje, vinte de janeiro, por volta das onze da manhã, seu ex namorado, Luciano josé da silva, a abordou enquanto esperava o coletivo no ponto de ônibus, avançou nela, rasgou a blusa e seu sutiã, tentando empurra-la para dentro de um veículo, uma camionete mitsubishi branca, aparentando velha e estava suja, ela conseguiu escapar, então o acusado roubou seu aparelho celular e sua bolsa com alguns pertences, e ainda levou a blusa da vítima toda rasgada dizendo que era uma prova do que havia feito com ela. terceiros a socorreram, forneceram uma blusa para ela e o acusado fugiu nesse carro. porém existem medidas protetivas, portanto, o acusado a descumpriu. sabe-se ainda que o acusado é fugitivo do presídio do Carumbé
”.

Além destas declarações, os autos contêm mensagens trazidas pela recorrente.

O primeiro áudio trazido ao feito trata de mensagem enviada pelo corréu
Luciano José da Silva
para sua filha
Ana Isabela Gorget
. Na oportunidade, o corréu declarou:

“[...]
vou avisar um negócio para você. Pega a visão. Eu nunca vou aceitar isso daí, nem você. Por causa de um filho, a sua mãe, eu faço qualquer coisa. Eu dou minha vida. E presta atenção.
A Gorete, eu sabia que tinha erro, a Gorete tava ajeitando a Rita para o Jair
. Eu sei de tudo. Já sei de todas as artes, porque eu não vou mentir para você não. Eu já tô preparando você para você chegar preparada ai. Eu tô por ai. To num lugar seguro, tá?
Eu matei o Jair, vou matar a Gorete
. Entendeu?
Eu to falando para você a real. Você vai mais tarde (inaudível). Eu tô avisando você que eu vou quebrar esse chip e vou ligar por ai, porque eu tô por ai.
Só que eu vou aparecer do nada e vou matar a Gorete
. Eu falei. Eu avisei a Rita que por causa dela e por causa de minha filha eu dou minha vida
[...]”.

No áudio nominado de “
Luciano falando com a filha
” (ID 153397402), do qual participaram os mesmos comunicantes, o corréu
Luciano José da Silva
disse:

“[...] quero ver até quando ela (Rita de Cássia Gorget) vai na cabeça dessa Gorete. Só quero. Entendeu? Lá eu peguei o, eu não vou falar nome,
eu peguei o camarada numa videochamada conversando com amigo dele, falando lá, ‘ai que a Gorete’, contando tudo que aconteceu, ‘ai, que a Gorete ajeitou para mim’, e tirando a maior onda. Ai eu escondido, só escutando
.
Entendeu?

“[...] Ah, porque não acharam lá ainda não ein. O camarada lá. Ah, que camarada? O da camioneta lá. Não acharam ele lá dentro ainda não. (Inaudível) ainda bem que ninguém avisou né.
Tomara que a Rita não fez a cagada de ligar para Gorete, porque só a Gorete para complicar a vida dela. Aí vai perguntar: como que ela sabia?
[...]”

Com base nestes e outros elementos colacionados ao feito, o juízo singular pronunciou
Luciano José da Silva
e
Maria Gorete Kowalski
como incursos nas penas do art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 155, §4o, IV, todos do Código Penal.

No que se refere à recorrente
Maria Gorete Kowalski
, a sentença de pronúncia destacou:

“
No que diz respeito à ré Maria Gorete, em que pese as suas alegações acerca da credibilidade da versão apresentada pelo réu Luciano e sobre os trabalhos de investigação, nesta fase, vislumbra-se estar satisfatoriamente evidenciados os indícios suficientes de autoria.

Neste contexto, nas duas oportunidades em que foi interrogado (ids. id. 81304121 - Págs. 25/28 e 89374627), o réu Luciano, além de admitir a execução do crime, afirmou que o cometeu a mando da acusada Maria Gorete
.

Desta feita, em que pese a existência de áudios relativos à conversas mantidas a senhora Ana Isabela Gorget (id. 84333987), nos quais o acusado Luciano profere ameaças contra a ré Maria Gorete, inclusive por ciúme da sua companheira Rita de Cássia Gorget, esses elementos, ao menos neste momento processual, não bastam para afastar os indícios de autoria ou participação no que lhe diz respeito.

A esse respeito, compete mencionar que os referidos áudios (id. 84333987) refletem conversas mantidas após a prática do crime de homicídio, não sendo suficientes para afastar, neste momento, a alegada tratativa entabulada a qual, pela dinâmica indicada pelo réu Luciano, ocorreu em data anterior à dos fatos descritos na denúncia”.

Inconformada,
Maria Gorete Kowalski
interpôs o presente recurso em sentido estrito, onde sustenta, em longo arrazoado, inexistirem indícios suficientes que a vinculem à prática delitiva.

Menciona, em síntese, que um dos áudios enviados pelo corréu
Luciano José da Silva
logo após a prática delitiva teria sido motivado por ciúmes, em razão do corréu ter flagrado a vítima em conversa de celular mencionando a pessoa de
Rita de Cássia Gorget
. Na mensagem ainda relatou que mataria não apenas
Rita de Cássia Gorget
, mas também a própria recorrente
Maria Gorete Kowalski
.

Disse que a versão contanto que
Maria Gorete Kowalski
estava envolvida na prática delitiva surgiu apenas após a sua prisão e decorre de raiva do corréu à recorrente. Afirma serem mentirosas as alegações da prática delitiva por parte do corréu, da vítima e da recorrente e que suas declarações estão eivadas de contradições. Aduz que o corréu buscou incriminar diversas pessoas em suas alegações, mas sem apresentar qualquer elemento probatório a lhe corroborar com as afirmativas.

Mencionou inexistirem provas de movimentações bancárias incomuns por parte da recorrente, não haver provas de que tenha efetuado qualquer pagamento ou que indiquem que esteve no local do crime ou em suas proximidades no momento de sua ocorrência.

Diante destes e outros elementos, pugnou por sua absolvição sumária (art. 415, CPP) ou por sua impronúncia (art. 414, CPP) e, caso mantida a submissão da recorrente a julgamento perante o Tribunal Popular, pelo afastamento das qualificadoras (ID 153397589).

Em suas contrarrazões, resumidamente, o órgão acusador pugnou pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, alegando que as provas indicam que a recorrente
Maria Gorete Kowalski
estava no local dos fatos. Ademais, a partir do depoimento da testemunha
Valdiney Mendes Proença
, relatou que a recorrente teria se utilizado do ciúme do corréu para incentivá-lo a praticar o delito narrado na inicial. A informação foi corroborada pela informante
Ana Isabela Gorget
que mencionou que no áudio recebido de seu pai, ele admitiu ter recebido quantia financeira da recorrente para a prática delitiva.

O
Parquet
fez menção ainda a um terceiro depoimento da recorrente, trazido ao feito a título de prova emprestada, onde consta a seguinte narrativa:

“
Que a declarante informa que no dia 28 de janeiro de 2022,
seu esposo Jair Corrello Sobrinho
sofreu uma tentativa de assassinato
; QUE Luciano José da Silva era caseiro da chácara da família; QUE Luciano trabalhava há alguns meses na chácara;
QUE Luciano era casado com Rita, e pediu para a declarante levar Rita para a chácara; QUE ao chegar na chácara, Rita e Luciano ficaram conversando do lado de fora a casa; QUE de repente a declarante e seu esposo escutaram eles discutindo; QUE Jair e a declarante correram para fora para separar a briga; QUE Luciano agrediu muito a Rita Fisicamente; Que a declarante conseguiu tirar Rita da chácara e a deixou na casa do irmão de Rita; QUE a declarante informa que Rita registrou B.O contra Luciano; QUE após o ocorrido Luciano fugiu da chácara e não retornou mais; QUE aproximadamente uma semana depois do ocorrido Luciano foi até a chácara e chamou por Jair, que estava sozinho na chácara
; QUE Luciano agrediu Jair com uma marreta e hoje se encontra-se na UTI do Hospital Jardim Cuiabá, entre a vida e a morte; QUE a declarante informa que na chácara há câmeras, e mostra o momento em Luciano chega na chácara e o momento em que Luciano saiu e deixou a marreta; QUE a declarante vem sofrendo ameaças de morte por parte de Luciano; QUE a declarante está com medo, pois seu marido já foi agredido fisicamente; QUE inclusive Rita a aconselhou a procurar a polícia, pois Luciano é um homem perigoso
”.

O Ministério Público sustentou a existência de inconsistências e contradições nas declarações da recorrente quanto ao local da briga (residência da vítima ou ponto de ônibus) e questionou: “
Se o corréu
LUCIANO JOSÉ DA SILVA
agrediu sua companheira na chácara da vítima
Jair Corrello Sobrinho
, por qual motivo a senhora Rita de Cássia Gorget registrou Boletim de Ocorrência informando que os fatos ocorreram num ponto de ônibus? Se a recorrente
MARIA GORETE KOWALSKI
disse que buscou e levou a senhora Rita de Cássia Gorget, por qual motivo a senhora Rita de Cássia Gorget omitiu esse fato ao registrar o boletim de ocorrência, uma vez que ela lhe serviria de testemunha? Se a senhora Rita de Cássia Gorget sustenta categoricamente que o corréu
LUCIANO JOSÉ DA SILVA
, assim que foragiu da cadeia, passou a lhe perseguir, ameaçar e coagir, além dele também possuir em seu desfavor medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, por qual motivo ela aceitou ser levada pela recorrente
MARIA GORETE KOWALSKI
para manter contato com o corréu
LUCIANO JOSÉ DA SILVA
na residência da vítima
Jair Corrello Sobrinho
? Se o corréu
LUCIANO JOSÉ DA SILVA
estava cumprindo medidas protetivas de urgência em razão das agressões, ameaças e coações praticadas contra a sua companheira Rita de Cássia Gorget, por qual motivo Rita de Cássia Gorget teria ido várias vezes até a residência da vítima
Jair Corrello Sobrinho
, onde sabia que lá residia o seu agressor?
”.

Feitos estes esclarecimentos, deve-se pontuar que o caso não admite absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, uma vez que esta medida neste momento processual demanda a existência de prova definitiva e induvidosa, o que não se apresenta no caso em tela, onde duas versões distintas são apresentadas.

Conquanto a jurisprudência seja pacífica no sentido de que a existência de duas versões devidamente amparadas por elementos probatórios exija a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal do Júri, deve-se destacar:
a submissão do julgamento ao Tribunal Popular depende da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida
.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém,
deve-se reclamar provas suficientes
. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Mas, “
se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

E é esta a situação destes autos.

Não há dúvidas de que o corréu
Luciano José da Silva
afirmou nas duas fases da persecução penal que praticou o crime a mando da recorrente
Maria Gorete Kowalski
, alterando a condição de testemunha desta última para a de suspeita e, posteriormente de acusada.

O delito teria sido motivado por interesse financeiro da recorrente.

De acordo com as informações do interrogatório judicial do corréu
Luciano José da Silva
, a vítima se aproveitou de seu ciúme em relação à testemunha
Rita de Cássia Gorget
e disse que se ele seguisse as informações que ela lhe prestaria, iria conseguir comprovar o pretenso relacionamento da vítima com a testemunha, ocasião que a recorrente teria dito que se ele
fizesse o serviço
(matasse a vítima), receberia dinheiro e uma moto pelo crime.

Estas declarações do corréu e as supostas dúvidas destacadas pelo órgão acusador são os únicos elementos desfavoráveis à recorrente
Maria Gorete Kowalski
.

De outro lado, deve-se destacar que a narrativa do corréu carece de plausibilidade na medida em que ele disse ter sido informado pela recorrente
Maria Gorete Kowalski
que, se fizesse o que ela dizia, iria comprovar que a vítima estaria prestes a se envolver com sua ex-mulher
Rita de Cássia Gorget
.

Em seu interrogatório judicial o corréu afirmou que então se escondeu nas proximidades da vítima e conseguiu flagrá-la dizendo que a recorrente
Maria Gorete Kowalski
estaria tentando arrumar

Rita de Cássia Gorget
para ele.

Todavia, como a recorrente
Maria Gorete Kowalski
poderia prever que a vítima, em hora certa e específica a permitir a averiguação pelo corréu, iria falar sobre um possível relacionamento que a recorrente estava tentando lhe arrumar?

Mais do que isso, o corréu mencionou ter recebido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo crime. Mas não há informações sobre esse dinheiro ter sido gasto ou onde teria sido guardado, pois não houve qualquer apreensão de valores a corroborar com a informação de seu recebimento.

Para além destas dúvidas, os autos sustentam fortemente não apenas a existência de ciúmes do corréu
Luciano José da Silva
em relação a sua ex-mulher
Rita de Cássia Gorget
, como também indica intenso ressentimento de sua parte em relação à recorrente
Maria Gorete Kowalski
, que interviu em uma agressão por ele perpetrada em desfavor de
Rita de Cássia Gorget
.

Soma-se a ainda que nos áudios acostados aos autos (
Luciano Falando e Luciano falando com a filha 01.amr – ID 153397402
) o corréu afirma à sua filha ter agido por força de ciúmes. O fato gerou intensa irritação de sua filha, pois os policiais tomaram diversas medidas em busca de seu genitor após a prática delitiva.
Não houve menção à determinação ou pagamento por parte da recorrente, pelo contrário, a afirmação foi de que o corréu a mataria
.

Não se pode perder de vista que
Rita de Cássia Gorget
afirmou que o corréu era pessoa manipuladora e que agiria para prejudicar outros indivíduos, o que teria motivado a imputação à recorrente.

Portanto, a pronúncia se justificaria se as duas versões apresentadas nos autos fossem plausíveis, mas como se verifica dos elementos coligidos ao feito, não há elementos indiciários suficientes para justificar a sentença de pronúncia em desfavor recorrente
Maria Gorete Kowalski
.

Em recurso julgado neste mesmo sentido, faço menção a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul onde se entendeu:

“É evidente que, para se pronunciar alguém, a lei não exige, como ocorre na condenação, uma prova forte sobre a existência do crime e de seu autor.
Contudo, ao falar em indícios, a lei penal destaca que eles deverão ser suficientes, indicando que devem estar entre o bom e o sofrível ou que sejam numerosos, consideráveis
. Portanto, que tenha um conteúdo fático e veraz.
Mesmo para a pronúncia, que é tão-somente um juízo de admissibilidade, os indícios, repetindo, devem existir. No caso, só existe a palavra suspeita do corréu, também acusado do homicídio
. As demais testemunhas só declararam fatos no “ouvi falar”. Há ainda o depoimento da mãe da vítima que declarou, na UTI, que ela não fez nenhuma referência ao recorrente. Só ao corréu Lucas. Deste modo, impõe-se a impronúncia do recorrente. DECISÃO: Apelo defensivo provido. Unânime.
(Recurso em Sentido Estrito, No
70079945614
,
Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 19-12-2018).

Diante destes elementos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto a fim de, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal,
despronunciar
a recorrente
Maria Gorete Kowalski
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023